Tribunal: TJSP
Processo: 0000352-24.2020.8.26.0400
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001071
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000352-24.2020.8.26.0400, da Comarca de Olímpia, em que é agravante ADEONE
RODRIGUES DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) E AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000352-24.2020.8.26.0400 -Voto no
2
voto número 48.638
Apelação no 0000352-24.2020.8.26.0400
(Proc. no 352/2020 - Vara Criminal Foro de Olímpia)
Apelante: ADEONE RODRIGUES DA SILVA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
1- A respeitável decisão proferida pelo Meritíssimo Juiz
de Direito da Vara Criminal do Foro de Olímpia, à fl. 57, indeferiu o
pedido de restituição de veículo apreendido, formulado por Adeone
Rodrigues da Silva.
Ela apelou, por intermédio de sua Defesa constituída, que
apresentou as razões do inconformismo, às fls. 61/66, alegando que o
automóvel foi utilizado sem seu consentimento e trata-se de bem deixado
por seu falecido esposo. Requer, assim, a restituição do veículo VW/Gol,
placas DUE-5983.
O recurso fora contrariado, às fls. 71/74; e a Procuradoria de
Justiça, às fls. 80/82, opinou por seu improvimento.
É o relatório.
2- A apelação deve ser desprovida, como adiante se verá.
Com efeito, Marcelo Aparecido de Lima e Lucas Fernando de
Paula foram presos em flagrante porque transportavam drogas no interior do
mencionado veículo (Processo no 1501449-19.2019.8.26.0400).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000352-24.2020.8.26.0400 -Voto no
3
Como bem fundamentou o Digno Magistrado de primeira
instância, “há nexo de instrumentalidade entre o veículo automotor e o
objeto do crime (drogas).”

Ademais, a recorrente não fez prova cabal de que o veículo
apreendido pela autoridade policial lhe pertencia, de modo exclusivo. O
veículo apreendido, em princípio, estaria ligado às atividades criminosas.
Em outras palavras, ela não logrou comprovar, de forma indene à dúvida, o
seu direito. Ora, o artigo 120 do estatuto processual penal enfatiza que a
restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou
pelo juiz, “desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante”.
Esse também foi o entendimento do Ilustre Representante
da Procuradoria Geral de Justiça em seu parecer; convém que se
destaque seus dizeres, às fls.81/82: “Embora a requerente reclame a
propriedade do automóvel e alegue desconhecimento acerca de sua
utilização para a prática do tráfico, as circunstâncias nas quais o veículo foi
entregue aos indivíduos presos em flagrante em seu poder não foram
esclarecidas, nem comprovada de maneira inequívoca a propriedade do
bem. De mais a mais, independentemente da comprovação de propriedade,
é de se destacar que o artigo 61, da Lei no 11.343/06 determina a
apreensão de veículos utilizados na prática de tráfico de drogas e o artigo
243, parágrafo único, da Constituição Federal estabelece que todo e
qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de
entorpecente e drogas afins será confiscado e reverterá a fundo especial
com destinação específica na forma da lei, de modo que em caso de
condenação, poderá ser determinado o perdimento do bem em prol da
União. Sendo, assim, e tendo em vista as disposições do artigo 118 do
Código de Processo Penal, no sentido de que antes de transitar em julgado
a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas
enquanto interessarem ao processo, como no caso, inviável se mostra sua
restituição.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000352-24.2020.8.26.0400 -Voto no
4

Assim, o juiz agiu de modo correto, indeferindo o pedido
de restituição.
Defere-se o benefício da assistência judiciária gratuita, diante
da comprovada miserabilidade (cf. fls. 32/39).

Ante o exposto, nega-se provimento à apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR